Tribunal: TJSP
Processo: 1004856-93.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD decorrente de doação de numerário – O tributo foi pago anos após o seu fato gerador, assim que o contribuinte recebeu a respectiva notificação, acrescido dos consectários legais (correção monetária, juros e multa de mora) – Alguns dias após o pagamento, foi lavrado o AIIM, no qual se cobrava o próprio imposto, além da multa punitiva, de 100% -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD decorrente de doação de numerário – O tributo foi pago anos após o seu fato gerador, assim que o contribuinte recebeu a respectiva notificação, acrescido dos consectários legais (correção monetária, juros e multa de mora) – Alguns dias após o pagamento, foi lavrado o AIIM, no qual se cobrava o próprio imposto, além da multa punitiva, de 100% - Sendo descabida a lavratura do AIIM, uma vez que, na data de sua expedição, não existia mais débito tributário, não deve persistir a cobrança da multa punitiva – Segurança concedida – Manutenção da sentença – Reexame necessário e recurso de apelação não providos.